Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708578-96.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 1300 - REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE - (id 78622838). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/01/2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator